Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Livramento condicional. Falta grave. Fuga.
1 - A L. 13.964/19, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves praticadas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional e modificou o termo antes previsto – “comportamento satisfatório” - para “bom comportamento”.
2 – O limite temporal, relativo à falta grave, trazido pela L. 13.964/19 é requisito de natureza objetiva. Ainda que preenchido, possível não se conceder o benefício quando não atendido o requisito subjetivo – bom comportamento -, que não pode ser limitado a um período absoluto e curto de tempo.
3 - A falta grave cometida pelo agravante – fuga - é incompatível com a liberdade antecipada, o que impede a concessão do livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena.
4 - Agravo não provido.